Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714377-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES AGRAVADO: FABIO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno c/c Pedido de Tutela de Urgência, repisando os argumentos tecidos na peça de Agravo de Instrumento. Além do cabimento do pedido de tutela de urgência em Agravo Interno estar restrito a casos urgentíssimos, uma vez que a própria legislação considera que a retratação somente após a oferta de contrarrazões (art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil), não vislumbro razões para alterar o entendimento adotado. O peticionante elenca matérias preclusas, como bem ressaltado na decisão agravada e na decisão desta Relatoria. Em consulta ao Cumprimento de Sentença no. 0703448-86.2024.8.07.0014, interposto também pelo agravante, consignou-se ao ID 223150655 que a obrigação de fazer de entrega das chaves foi devidamente cumprida e a execução extinta. Como consignado, o pedido de indenização não foi analisado, por transbordar aos limites da lide proposta. Na origem, nos autos no. 0737006-93.2021.8.07.0001, o agravado pugna pela devolução de valores garantidos no título executivo judicial, referentes às parcelas de financiamento pagas durante o período que esteve na posse do imóvel. Analisando todo conjunto probatório, verifica-se que os exequentes naqueles autos não se insurgiram contra a extinção da execução, nem evidenciam que promoveram a liquidação para apuração de valores devidos a título de "reforma do imóvel", de modo que não há óbices para manutenção da execução originária até o presente momento, porquanto amparada em título judicial transitada em julgado. Além disso, a compensação proposta já foi afastada em outras oportunidades. A alegação de prejuízo no pagamento de parcelas de financiamento do imóvel com atraso não foi incluída na discussão original. Quanto à impenhorabilidade de valores, o agravante não comprova a incidência de penhora sobre verba salarial. Ao ID 222388655, constata-se o bloqueio de R$ 1.444,00 em conta Nu Pagamentos e ao ID 222388656, constata-se o bloqueio de R$ 875,70 em conta Nu Pagamentos e o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores com os extratos apresentados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravo para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator